Tribunal: TJMT
Processo: 1074390-75.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074390-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA LEMES SILVEIRA - CPF: 071.676.041-00 (APELANTE), RENATA ALVES NEVES - CPF: 006.333.001-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/97 – TEMA 1.095 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE – ART. 5º, III, DA LEI Nº 9.514/97 – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SÚMULA 382 DO STJ – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO – SEGURO PRESTAMISTA – EXIGÊNCIA LEGAL – ART. 5º, IV, DA LEI Nº 9.514/97 – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrados em cartório, devem observar o regramento estabelecido na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do Tema 1.095 do STJ.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), cabendo à parte autora demonstrar concretamente que a taxa pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

A contratação de seguro contra riscos de morte e invalidez permanente é uma imposição legal no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), nos termos do art. 5º, IV, da Lei n. 9.514/97, não configurando venda casada ou prática abusiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1074390-75.2024.8.11.0041

APELANTE:
KAMILLA LEMES SILVEIRA

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
KAMILLA LEMES SILVEIRA

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
Ação Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1074390-75.2024.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, deixando de condenar a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença proferida em primeiro grau merece reforma, haja vista os desacertos perpetrados no julgamento das questões postas a exame.

Preliminarmente, ressalta que a relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a consequente inversão do ônus da prova, pois a apelante se enquadra como consumidora final e o apelado como fornecedor de serviço (instituição financeira), conforme os artigos 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ.

Alega que o contrato é de adesão, desprovido da livre manifestação de vontade, e que as cláusulas contratuais são iníquas e abusivas, colocando a consumidora em desvantagem exagerada.

A apelante aponta a abusividade e o desequilíbrio contratual decorrentes da análise dos juros contratados, invocando o precedente do REsp n. 1.061.530 que considera abusiva a taxa de juros superior a uma vez e meia a média de mercado.

Aduz que a imposição do pagamento das parcelas nos moldes contratados, sem a possibilidade de revisão, é excessivamente onerosa, configurando enriquecimento ilícito do apelado.

Requer a consignação do valor devido conforme os preceitos do CDC, refutando a alegação da apelada de que a intenção seria uma mudança unilateral do contrato.

A apelante assevera que as informações contratuais não foram claras e precisas, violando o princípio da transparência nas relações de consumo.

A vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova são fundamentais, visto que o fornecedor detém o monopólio das informações contratuais.

A apelante aborda a questão dos juros moratórios e remuneratórios, argumentando a possibilidade de revisão das cláusulas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, relativizando o princípio
pacta sunt servanda
para restabelecer o equilíbrio contratual.

Argumenta que a comissão de permanência, encargo de mora, não pode ser cumulada com multa e juros, nem com juros remuneratórios, citando entendimentos jurisprudenciais que vedam tal cumulação.

Outro ponto do recurso refere-se à abusividade da contratação do seguro, caracterizando-a como "venda casada", prática vedada pelo art. 39, IX do CDC.

A apelante defende o direito do consumidor de escolher a seguradora, conforme o Código Civil (art. 760), e apresenta decisões judiciais que reconhecem a ilegalidade da imposição de seguros em contratos de financiamento.

Por fim, a apelante aduz a possibilidade de manutenção de posse do imóvel, mesmo em caso de inadimplemento, em virtude de sua posse mansa e pacífica, e do direito fundamental à prevenção de danos patrimoniais.

A posse da apelante é considerada justa, adquirida através de contrato, não se enquadrando nos vícios de posse violenta, clandestina ou precária.

A par destes argumentos pugna:
“Vedar a capitalização de juros na forma mensal, uma vez não foi contratado nessa modalidade; Exclusao da mora a agravante em decorrência da cobrança excessiva pelo agravado, com o reconhecimento da abusividade, nulidade das cláusulas contratuais, além da vedação da contratação de seguro, que caracteriza a venda casada; Conceda a antecipação da tutela recursal, liminarmente e em cara ter de urgência, expedindo ordem para que o apelado na o inclua o nome da apelante nos órgãos de Proteção ao crédito e acate o pedido da consignação em pagamento, determinando que seja aferido quantum já fora depositado, para em apuração contábil serem subtraído do debito, com a consequente liberação destes em favor da parte ré; e em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo à apelação”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 288301883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, deixando de condenar a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Tratam-se os autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por KAMILLA LEMES SILVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos. Postulou inicialmente pela gratuidade de justiça. Alegou que firmou com a parte Re, um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial mútuo e alienação fiduciária em garantia de Nº.1023702-5, referente uma CASA RESIDENCIAL, tipo MT.32.I.2.38, com 38,15m2, de área construída, contendo: Sala 02 quartos, cozinha, circulação o e banheiro e seu respectivo lote nu mero 10, da quadra 44, com área total de 250,00m2 , do Loteamento denominado conjunto Habitacional Imperial, situado no Distrito de Coxipo da Ponte, comarca de Cuiaba, Estado Mato Grosso, com as seguintes confrontaçoes: frente: com a rua 2.300, 10,00M; fundos: com lote 23, 10,00m, lado direito: com o lote 11, 25,00m2; Lado esquerdo: com Lote 09, 25,00m2. Que após o pagamento de
39 parcelas do contrato
passou a apresentar dificuldades financeiras, o que os impediu de continuar adimplindo as prestações do imóvel, o que ocasionou em parcelas em atraso.

Por esta razão, procurou assessoria jurídica, por meio da qual tomou conhecimento de que no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) a capitalização dos juros é proibida (Súmula 121 do STJ), somente aceitável quando expressamente permitida em lei (Súmula 93 do STJ), o que não acontece no SFH.

Que tomou conhecimento de que se verificado que o contrato foi feito contendo fórmula que privilegie a cobrança de juros sobre juros, devido a função exponencial, causando oneração excessiva ao mutuário, a cláusula referente pode ser revisada judicialmente a para afastar sua incidência e determinar o (re)calculo das prestações através da contagem de juros simples ou linear, conforme precedentes da Corte e do STJ.

[...]

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a pretensão da parte autora é a alteração dos encargos contratados, inviabilizar o leilão extrajudical em face da mora, tratando de matéria de direito, não cabendo a perito dirimir a controversa, pois almeja alteração de índices do contrato e da correção das parcelas, matérias a serem dirimidas pelo juízo e não pelo perito, pelo que a pretensão da perícia resta prejudicada.

De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que o contrato de avença e em discussão foram acostados nos autos e, tratando-se de direito material, estando o presente feito apto para julgamento.

[...]

I – DO MÉRITO E ENCARGOS

Verifica-se que fora entabulada entre as partes no
contrato
de nº 001023702-5 – id nº 177219638 – pág. 35, no ANEXO I, consta o valor do financiamento, constando entrada de R$71.000,00, com taxa nominal efetiva de 6,60% a.a – CET 6,80% a.a, com prazo de 360 meses, com parcela de R$1.537,89, com a contratação do SEGURO e TAX ADM, com método de amortização price, cujos patamares aplicados estão dentro da legalidade, inexistindo a abusividade aventada.

Quanto a amortização, não há óbice legal à utilização da Tabela Price, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do sistema de amortização da Tabela Price, irregularidade alguma se verificaria a espécie, pois o encargo é permitido.

A referida tornou uma das mais conhecidas e importantes formas de parcelamento de compras a prazo, tal qual o Sistema de Amortização Constante. No caso, as parcelas quitadas em um contrato de financiamento permanecem iguais ao longo do tempo. Se avençada devida é sua aplicação.

No tocante a amortização postula pela aplicação correta do Sistema SAC, na prestação mensal do financiamento e que aplique o IPC/IBGE desde o início da pandemia, pretendendo afastar o IGPM(FGV), como contratado, com abatimento do saldo devedor dos valores excedentes eventualmente pagos em razão da aplicação do IGP-M/FG, sob alegação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

No caso, o financiamento firmado possui duas etapas a construção e o financiamento propriamente dito. Pelo contrato, observa-se que o Sistema firmado pelas partes foi o SAC, não há qualquer indício de juros sobre juros, pois são liquidadas as parcelas previamente avençadas, com o respectivo pagamento.

O Sac serve apenas para amortizar a dívida efetivada em prestação como no caso, procedendo a divisão do saldo pela quantidade de parcelas, com incidência da taxa contratada, qual não é abusiva. Sendo que o valor da parcela é a soma da amortização com juros remuneratórios dobre o saldo devedor existente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação do sistema SAC e tão, pouco, na forme efetivada no contrato em questão.

No contrato em questão, as parcelas vão diminuindo e os juros são calculados de forma simples, não incorporando o sado devedor. Inexiste a capitalização do SAC. Ora a taxa de juros nominal é de 6,60% e 6,80% ao ano, sem qualquer capitalização em questão.

O sistema Sac não implica em capitalização mensal de juros, havendo inclusive redução do saldo devedor, com decréscimo de juros, os quais não são capitalizados. Portanto, mantenho o Sistema Sac, como avençado pelas partes e na forma cobrada pela parte requerida.

Quanto a atualização/capitalização aventada, denota-se do id nº 177219638 – pág. 16, VIII – DA MORA, inexistindo abusividade consignada.

No tocante ao reajuste das parcelas, as partes avençaram, não havendo como impor a alteração, sem que as partes anuam, pois o índice contratação, não é abusivo como lançado pelo autor.

Ora, tais índices refletem exatamente o custo de variação monetária de abrangência nacional em determinado período, não havendo que se Apesar das lamentações ditadas na exordial o que não justifica suas razões.

É autorizada à revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, quando há incidência desta exorbitância, o que não é o caso dos autos, haja vista que a escolha dos índices se deram em acordo com a vontade das partes, não podendo ser alterada em face do descontentamento dos autores,
eis que justo e razoável o índice adotado no contrato
, qual deve ser mantido.

Com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. Inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial.

Inviável a pretensão de obstar a consolidação da propriedade extrajudicial, considerando que a própria autora informou sua inadimplência, o que justifica, cumprir o contrato na íntegra, inclusive com restrição cadastral, diante da mora.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização. Nesse sentido, sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Mais, não havendo cumprimento da obrigação como posto no contrato, devida é a restrição cadastral, valendo o requerido de seu exercício regular de direito. Do mesmo modo, a alienação e transferência do bem garantidor do contrato, através de procedimento extrajudicial.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I c/c mantendo-se o contrato como avençado.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
”
(Id. 288238866)

Pois bem. Imperioso consignar que, conquanto a apelante tente alicerçar as arguições de abusividade de encargos do contrato sob revisão na sujeição da causa aos ditames da legislação consumerista, certo é que, de acordo com o
Tema 1.095
do STJ, os

contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devem observar o regramento estabelecido na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Senão, vejamos:

“
Tema 1.095 STJ:
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI N. 9.514/97 – TEMA 1.095 STJ – INAPLICABILIDADE DO CDC
- APRESENTAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DE FORMA DETALHADA - DESNECESSIDADE –
CONTRATO COM INDICAÇÃO E DESTAQUE DAS TAXAS DE JUROS (MENSAIS E ANUAIS EFETIVAS)
E DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (IGP-M) – CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DAS PARCELAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito

2. Por força do Tema 1.095 do STJ, os contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária devem observar o regramento estabelecido na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, em regra, a aplicação do CDC, o que inclui os ditames do inciso III do seu art.6º e dos artigos 51 e 54.

3. Se o contrato havido entre as partes traz forma clara e destacada o valor do imóvel, indicando as taxas mensal e anual efetiva dos juros do financiamento – dentro dos limites percentuais do Decreto n. 22.262/33 – além da capitalização desses juros, conforme autorizado pelo art.5º, III, da Lei n. 9.514/97 – através do ajuste de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal – assim como o índice de atualização monetária admitido pela jurisprudência do STJ para os contratos de financiamento imobiliário (IGP-M), escorreita a sentença que julga improcedente a ação revisional quando não demonstrada a ilegalidade e ou abusividade dos encargos de normalidade pactuados, tampouco a variação imprevisível e desproporcional do valor das parcelas liberalmente ajustadas.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1029834-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

Dessa feita, as ações revisionais desse tipo de contrato somente têm lugar nos casos em que há pactuação de encargo ilegal, ou flagrante e desproporcionalmente abusivo, ou que, em função do advento de causa superveniente, tenha tornado a obrigação desarrazoada ou excessivamente onerosa.

A propósito, da análise do contrato, constata-se que, este, traz de forma clara todas as informações necessárias à compreensão mínima daquilo que se contratou, inclusive constando no “Quadro Resumo” e “Anexo I” do contrato (Id. 288238446 – Págs. 31 a 36), as seguintes referências:

Dessa forma, ficou cristalinamente demonstrada a inexistência de abusividade, uma vez que todos os custos foram apresentados de maneira explícita e transparente, sendo o instrumento contratual validamente firmado em plena conformidade com a manifestação de vontade da contratante, não havendo o que se falar em abusividade.

Quanto a capitalização dos juros juntamente com a incidência dos juros remuneratórios é plenamente possível, haja vista que conforme ressai da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em seu art. 5º, II, III e § 2º, assim prevê:

"Art. 5º - As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

(...)

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

(...)

§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI."

Desse modo, no que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, a matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

In casu
, o contrato de Id. 288238446

prevê a capitalização de juros com a periodicidade mensal, em sua cláusula I, item 1.2, alínea D.3.

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros com periodicidade mensal, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA ABUSIVIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O TR – INADMISSIBILIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

Quanto aos juros remuneratórios, levando-se em consideração a data da operação financeira (26/10/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operações dessa espécie no período contratado, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de fevereiro de 2012. Assim, ante a inexistência de uma fonte oficial que estabeleça a taxa média de juros para a época em que firmado o contrato, bem como ausente a comprovação de abusividade do encargo remuneratório, deve ser mantido o percentual contratado.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Desde a Resolução BACEN nº 2.303, de 1996, já estava prevista a contratação e cobrança de uma taxa de administração nos contratos de financiamento imobiliário, detalhamento que foi reforçado pelo art. 24, inciso III, da Lei nº 9.514/97. As normativas do Banco Central do Brasil (BACEN), especificamente as Resoluções nºs 3.347/2006 e 3.518/2007, vigentes à época de algumas contratações, e posteriormente as Resoluções nºs 3.919/2010 e 3.932/2010, consolidaram a prática de cobrança dessa taxa de administração. Em um desenvolvimento regulatório subsequente, a Resolução nº 4.676, de 2018, revogou a normativa anterior, mas manteve a autorização para a cobrança da tarifa de administração em contratos de financiamento imobiliário, limitando o valor máximo a R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.”

(N.U 0002203-20.2009.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (Destaquei)

Importa aqui mencionar ainda, o entendimento insculpido nas súmulas 539 e 541 do STJ:

Súmula 539 do STJ:
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541 do STJ:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dataxa efetiva anual contratada.”

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros nominais de 6,60% (seis vírgula sessenta) ao ano, e efetiva de 6,80% (seis vírgula oitenta por cento) ao ano.

Dessa forma, caberia à autora demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva, em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, não houve por parte da autora apelante, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
COM PEDIDO DE INDÉBITO EM DOBRO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(LOTE URBANO) – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO –
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM
– TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS – CLÁUSULA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de operação de comercialização de imóvel, com pagamento parcelado, é autorizada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados anualmente, nos termos do art. 5º da Lei 9.514/97.

“É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato.” (TJ-MT 10033330620208110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

(N.U 1000378-36.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Destaquei)

Inclusive, quanto ao tema colaciono os seguintes entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 382 do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Tema 234 do STJ:
“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”

Alega ainda, a apelante, que houve abusividade na contratação do seguro prestamista, configurando venda casada.

É cediço que, tratando-se de imóvel, aplica-se a Lei 9.514/94 que dispõe acerca do Sistema Financiamento Imobiliário e disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis. No art. 5º, da referida lei, é lícito a cobrança de seguro contra riscos de morte e invalidez permanente em contratos de financiamento imobiliário:

“Art. 5º
As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes,

observadas as seguintes condições essenciais
:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.
”

Dessa forma, não se trata de liberalidade da instituição financeira ou de cláusula acessória sujeita à livre adesão pelo consumidor, mas de imposição legal vinculada à própria estrutura contratual do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Assim, não se vislumbra ilegalidade na exigência do seguro, desde que o custo esteja adequadamente discriminado no contrato e não ultrapasse os parâmetros médios de mercado, o que, no caso, não restou demonstrado como abusivo ou desproporcional pelos apelantes.

Nesse sentido, já se manifestou esse Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença de improcedência em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de instituição financeira, visando à supressão de cláusulas contratuais supostamente abusivas em cédula de crédito imobiliário com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de (i) eventual abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (ii) validade da capitalização mensal de juros; (iii) legitimidade da cobrança de tarifas e seguros contratados; e (iv) possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (0,70% a.m.) é inferior à média de mercado vigente à época da contratação, não havendo comprovação de onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 234 e Súmula 382).

4. A capitalização de juros mensais é válida nos contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, hipótese verificada no caso concreto (REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541/STJ).

5. As tarifas de avaliação, cadastro e registro foram devidamente especificadas, com comprovação da efetiva prestação dos serviços, estando em consonância com o entendimento firmado no Tema 958/STJ.

6. A contratação de seguro prestamista é exigência legal no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, nos termos do art. 5º, IV, da L. 9.514/1997, não configurando venda casada ou prática abusiva.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso, inexiste direito à restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, tampouco razão para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

“
1. Não se caracteriza como abusiva a pactuação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado, mesmo que superiores a 12% ao ano. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.
3. A cobrança de tarifas e seguros é lícita quando expressamente prevista, efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva.
4. A exigência de seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário não configura venda casada, tratando-se de imposição legal prevista na L. 9.514/1997.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; L. 9.514/1997, art. 5º, IV; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 234 e Tema 958; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STF, Súmula 596.”

(N.U 1005725-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Sem majoração de honorários, haja vista que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025